Tribunal: TJES
Processo: 5032247-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032247-05.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

RECORRIDO: LUCIO ARAUJO BACELLAR

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de contratos de empréstimo fraudulento e fixando indenização em R$3.000,00.
2. A parte autora alegou fraude ocorrida após aquisição de bicicleta em plataforma eletrônica, sendo induzida a fornecer dados pessoais e a realizar transferências mediante contato de estelionatário.
3. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude, atribuiu responsabilidade à instituição requerida e condenou ao cancelamento dos contratos e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor de serviços financeiros responde por fraude praticada por terceiro, quando demonstrada a conduta imprudente do consumidor na disponibilização de dados pessoais e confirmação de operações fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor, embora objetiva (CDC, art. 14), admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).
6. O conjunto probatório revelou que os empréstimos foram contratados mediante uso de dados pessoais, selfie e assinatura digital do próprio autor, em razão de sua adesão a instruções atípicas recebidas fora do ambiente usual da instituição.
7. A conduta imprudente do consumidor, que forneceu informações a interlocutor estranho e confirmou operações por biometria facial em link enviado por estelionatário, rompeu o nexo causal.
8. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor que fornece dados pessoais e confirma operações fraudulentas fora do ambiente regular da instituição. 2. Nessas hipóteses, o evento configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5032247-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO

RECORRIDA: LUCIO ARAUJO BACELLAR

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de contratos de empréstimo fraudulento e fixando indenização em R$3.000,00.
2. A parte autora alegou fraude ocorrida após aquisição de bicicleta em plataforma eletrônica, sendo induzida a fornecer dados pessoais e a realizar transferências mediante contato de estelionatário.
3. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude, atribuiu responsabilidade à instituição requerida e condenou ao cancelamento dos contratos e ao pagamento de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o fornecedor de serviços financeiros responde por fraude praticada por terceiro, quando demonstrada a conduta imprudente do consumidor na disponibilização de dados pessoais e confirmação de operações fora do ambiente seguro da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor, embora objetiva (CDC, art. 14), admite excludente quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).
6. O conjunto probatório revelou que os empréstimos foram contratados mediante uso de dados pessoais, selfie e assinatura digital do próprio autor, em razão de sua adesão a instruções atípicas recebidas fora do ambiente usual da instituição.
7. A conduta imprudente do consumidor, que forneceu informações a interlocutor estranho e confirmou operações por biometria facial em link enviado por estelionatário, rompeu o nexo causal.
8. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor que fornece dados pessoais e confirma operações fraudulentas fora do ambiente regular da instituição. 2. Nessas hipóteses, o evento configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIO ARAUJO BACELLAR
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO
, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude consistente na contratação indevida de dois empréstimos, nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 800,00, pleiteando o cancelamento dos contratos, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais

Em contestação (ID 15227456), a requerida alega inexistir fraude, uma vez que o autor teria seguido orientações repassadas por terceiro, fato, inclusive, reconhecido pelo próprio autor em sua petição inicial. Sustenta, assim, não haver fundamento para o cancelamento dos contratos firmados.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15227477):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a Requerida a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos contratos de empréstimos realizados, sendo um no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e outro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e, por consequência, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos resultantes das contratações fraudulentas.

CONDENAR a Requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15227479), sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido a terceiros os meios para a realização das transações fraudulentas, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões (ID 15227586) apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15227480 e 15227481.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia dos autos gira em torno da responsabilização do fornecedor por fraude na contratação de empréstimo bancário, realizada, segundo o autor, sem sua anuência. Contudo, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que a contratação ocorreu mediante inserção de dados pessoais da própria autora, envio de selfie e assinatura digital via aplicativo da instituição requerida.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a sentença merece reforma, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

É cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ: “
(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)”.
(destaquei).

Sobre os empréstimos questionados, embora o acervo probatório corrobore para a tese de que a autora/recorrente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, verifica-se, a contratação dos empréstimos não decorreu de falha técnica da plataforma das Recorrentes, mas sim do comportamento imprudente do Autor, que, ao invés de limitar-se ao procedimento regular de aquisição do produto, atendeu a instruções atípicas recebidas via contato telefônico/WhatsApp, fora do ambiente usual de compra, fornecendo dados e realizando operações que culminaram na efetivação dos contratos.

Tal circunstância demonstra que não se tratou de falha de segurança imputável às Recorrentes, mas sim de conduta negligente do próprio consumidor, que deveria ter adotado a cautela mínima exigida em transações financeiras, especialmente porque o procedimento de contratação de empréstimos é substancialmente distinto do processo de compra e venda de produtos em ambiente eletrônico.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, uma vez que a parte autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não representa o banco recorrido, confirmou a contratação do empréstimo por biometria facial através do link enviado pelo estelionatário.

Ausente prova mínima de ocorrência de falha da instituição bancária em relação à fraude sofrida pela consumidora, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, eis que o cenário verificado se insere no conceito denominado fortuito externo.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo
: 5032247-05.2024.8.08.0035

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado. Consumidor. Fraude em plataforma de e-commerce. Contratação de empréstimos por estelionatário. Falha na segurança do sistema (fortuito interno). Inexigibilidade dos débitos mantida. Danos morais. Ausência de violação a direitos da personalidade. Mero aborrecimento decorrente de fraude de terceiros sem desdobramentos gravosos. Reforma parcial da sentença para excluir a indenização extrapatrimonial.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de empréstimos realizados mediante fraude e condená-las ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Os recorrentes alegam culpa exclusiva do consumidor por fornecer dados e biometria fora da plataforma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade das instituições recorrentes; (ii) se os débitos são inexigíveis; e (iii) se a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno (Súmula nº 479 do STJ), uma vez que o sistema permitiu a contratação de vultosos empréstimos em curto espaço de tempo fora do perfil do cliente.

4. No que tange à inexigibilidade das obrigações, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, LJE), pois a fragilidade do sistema de segurança das rés contribuiu para o êxito da fraude.

5. Contudo, quanto aos danos morais, tem-se que o mero aborrecimento derivado de fraude, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição a situação humilhante, não gera dano moral
in re ipsa
. No caso concreto, não houve prova de lesão a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A ocorrência de fraude bancária por terceiro configura fortuito interno, ensejando a nulidade dos contratos. 2. A inexistência de prova de violação aos direitos da personalidade ou de negativação indevida afasta a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Súmula nº 479 do STJ.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal